Tribunal: TJPA
Processo: 0006153-76.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006153-76.2014.8.14.0201

APELANTE: DAIVSON DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006153-76.2014.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: DAIVSON DOS SANTOS DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº.

13.654/2018. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. NECESSIDADE.

PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA Nº. 19 DO TJPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006153-76.2014.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: DAIVSON DOS SANTOS DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DAIVSON DOS SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (id 4353393).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 01/10/2014, por volta das 12h15min, na Rua Quinze de Agosto, no Distrito de Icoaraci, nesta capital, o recorrente abordou a vítima Victoria Pinheiro do Nascimento e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe um aparelho de telefone celular, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime de roubo majorado (id 4353384).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a revisão da dosimetria para reduzir a pena aplicada, em especial, para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (id).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do apelo, tão somente para reduzir a pena aplicada ao mínimo legal (id 4353395).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id 4353397).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DOSIMETRIA DA PENA

Observo que a questão posta neste recurso versa unicamente sobre o redimensionamento da pena, mais precisamente para revisar a dosimetria basilar e decotar a majorante relativa ao emprego de arma branca no roubo.

A meu ver, assiste razão à defesa do recorrente.

Inicialmente, é necessário tecer considerações acerca da exclusão da majorante relativa ao emprego de arma em razão do advento da Lei nº 13.654/2018 que, alterando as disposições do Código Penal, deixou de punir com maior rigor o agente que pratica o crime de roubo com arma branca.

Não obstante sua posterior revogação pela Lei nº. 13.964, de 2019, pode-se dizer que a Lei nº. 13.654/2018, no ponto, é mais benéfica, de sorte que ela irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca, nos termos do art. 2º, §º único, do Código Penal
[1]
, tal como o caso em apreço, razão pela qual a exclusão da majorante aplicada pelo Juízo
a quo
é de rigor.

Ademais, analisando a sentença impugnada, noto que, embora não tenha negativado nenhuma circunstância judicial na dosimetria basilar, o juiz de origem majorou a reprimenda do recorrente à razão de 01 (um) ano, fixando a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, medida esta em completo descompasso com as atuais diretrizes firmadas pela jurisprudência do STJ
[2]
e deste Tribunal
[3]
, o que demanda, portanto, a reforma da sentença no particular.

Nesse cenário, em sendo patente à inobservância de precedentes qualificados, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

Fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

ii)

Em vista da inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mesmo patamar.

iii)

Excluindo a causa de aumento de 1/3 (um terço) aplicado pela Juízo
a quo
em vista da aplicação da lei penal mais benéfica ao recorrente, fixo a
pena definitiva
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

iv)

Altero o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade
aplicada ao recorrente para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
(Red
ação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

[2]

EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. Os entendimentos foram extraídos de julgados publicados até 03/08/2014 1)
O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal
. ACÓRDÃOS: HC 274734/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014; HC 261544/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014; HC 244723/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014; HC 268885/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013; HC 200895/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013; HC 148384/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012; HC 235524/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012; EDcl no HC 182446/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[3]
Súmula nº 19 – Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. TJPA – Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016

Belém, 28/03/2023